Tribunal: TJBA
Processo: 0502064-78.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502064-78.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURICEIA SOARES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, LARISSA SENTO SE ROSSI

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
O DANO MORAL DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É PRESUMIDO (
IN RE IPSA
), NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO SOFRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0502064-78.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
MAURICEIA SOARES DOS SANTOS e BANCO BRADESCO CARTOES S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do banco demandado
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator